Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROFESSOR. REDUÇÃO EM 20% DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO EM SALA DE AULA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento no qual a autora requereu provimento judicial para determinar ao DF a redução de sua jornada de trabalho, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não de direito subjetivo do servidor da Carreira de Magistério Público à redução da jornada de trabalho em sala de aula após completados mais de vinte anos de serviço em regência de classe, nos termos do art. 9o, §§ 5o e 6o, da Lei no 5.105/2013.

2. O art. 9o, §§ 5o e 6o, da Lei no 5.105/2013 prevê: “§ 5o O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. § 6o A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada”.

3. No caso concreto, o direito à redução da carga horária da autora foi reconhecido pelo Distrito Federal conforme declaração de ID 13289185. No entanto, o referido direito não foi implementado em virtude da ausência de professor substituto para suprir a carência gerada pela redução da jornada em regência de classe.

4. Comprovado o implemento do requisito estabelecido pela Lei, qual seja, que a servidora laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz ela jus à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências).

5. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, inovar, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso.

6. Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Turmas Recursais: (Acórdão 1168396, 07254201920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 3/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Raquel Von Sohsten Chagas Lima versus Distrito Federal); (Acórdão 1189692, 07112718120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal versus YVONETE APARECIDA ALVES CAMARGOS).

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e declarar do direito da autora à redução de sua jornada em sala de aula em 20% (vinte por cento), determinando que o requerido implemente a devida redução.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em razão do provimento do recurso.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.